Tribunal: STF
Processo: RE 1433929
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRÁTICA JURÍDICA. ART. 134, § 4º, DA CRFB. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA: TEMPO: COMPROVAÇÃO: POSSE. 



    1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais devem observar o disposto na Lei Complementar (LC) nº 80/94, regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe) nº 64/2003 e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem porventura silentes. 



    2. Só se pode computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF). 



    3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público.” ( e-doc. 98).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. I, e 134, § 4º, da Constituição da República. Afirma contrariado o decidido pelo Supremo no Tema nº 509 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que a comprovação da prática forense deve ser feita no momento da inscrição definitiva para o concurso de Defensor Público, e não na data da posse (e-doc. 107).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem:



    “Conforme já decidi em sede de Agravo de Instrumento (AI) nº 1.0000.20.023070-4/001, cinge-se a controvérsia em examinar-se a (i)legalidade do ato administrativo de indeferimento da inscrição definitiva da candidata/impetrante em concurso público para o cargo de Defensor Público estadual, em virtude do não preenchimento dos critérios estabelecidos no item 4.1, “e” e “f”,(1) e no item 15.2, “m”,(2) ambos do Edital nº 1/2019. 



    De pronto, saliento que o tema não é de discussão nova, já tendo eu próprio enfrentado casos análogos relativos ao mesmo certame, motivo por que peço vênia para me reportar aos fundamentos já anteriormente empregados. 



    Na ocasião, iniciei por lamentar que os candidatos interessados não se tenham insurgido contra a regra editalícia a tempo e modo, vindo a fazê-lo somente agora depois de alijados do certame. A situação, no entanto, não impede o debate em sede judicial.



     Acerca do edital, cabível uma ponderação introdutória, pois se vê, de plano, que a regra do item 4.1 cuida dos requisitos para o ingresso na carreira, enquanto a regra do item 15.2 trata dos requisitos para a inscrição definitiva, esses que, ao cabo e por óbvio, não poderão ser incompatíveis entre si.



     Assim, de toda maneira, necessário que os requisitos inseridos no edital encontrem respaldo na legislação.



    Com a modificação introduzida no art. 134 da Constituição Federal (CF) pela Emenda Constitucional (EC) nº 80/2014, inseriu-se o §4º, que dispôs, in verbis: 



    §4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. 



    Lado outro, ao tratar da organização da Defensoria Pública, previu-se no §1º:



     §1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 



    Do que se vê, então, o regramento geral para ingresso nos quadros da Defensoria Pública dar-se-á em conformidade com o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da CF, naquilo em que aquelas forem porventura silentes.



    Quanto ao ingresso na carreira, o art. 26 da LC nº 80/94 estabelece: 



    SEÇÃO I 



    Do Ingresso na Carreira 



    (...) 



    Art. 26. O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-la, e comprovar, no mínimo, dois anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das unidades da federação onde houver vaga. 



    §1º Considera-se como prática forense o exercício profissional de consultoria, assessoria, o cumprimento de estágio nas Defensorias Públicas e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. 



    §1º Considera-se como atividade jurídica o exercício da advocacia, o cumprimento de estágio de Direito reconhecido por lei e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).



    Destarte, se se adotasse apenas o critério legal expresso na apontada LC, ter-se-ia como requisitos: o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao tempo da inscrição (i); e o exercício de atividade jurídica, por 2 (dois) anos, computando-se o período de estágio, também ao tempo da inscrição (ii).



    Nisso, portanto, a regra editalícia, ao prever o prazo de 3 (três) anos de atividade para a inscrição (pouco importa se provisória ou definitiva), já extrapolaria a norma de regência, contrariando entendimento lançado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.676.831/AL.



    Indo além, se se buscasse a validade da regra diretamente do texto constitucional, por interpretação do art. 93, I, da CF, (4) somente poder-se-ia computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito.



    Nessa hipótese, todavia, tenho entendimento de que a exigência do prazo de 3 (três) anos somente seria imponível no momento da posse, pois apenas nessa particular ocasião se diria de ingresso na carreira, conforme já se manifestou esta 7ª Câmara Cível em julgamento de casos análogos, nos quais igualmente enfrentado o tema sob o prisma do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A propósito, no debate que deu ensejo ao julgamento do RE 655.265, submetido à sistemática da repercussão geral e que pôs termo ao tema nº 509, embora se tenha discutido a extensão às demais carreiras jurídicas, o STF optou conscientemente por cuidar apenas da magistratura, fixando a tese da seguinte maneira: “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público”. E, àquele tempo, somente se cogitou da extensão à carreira do Ministério Público em razão do previsto no art. 129, §3º, da CF, que não encontra igual quanto à Defensoria Pública, esta que regulamenta o ingresso no art. 134, §1º, da CF, que a seu turno se remete à lei complementar. 



    Nesse contexto, seja por que ótica se examine o “caso concreto”, já se vê que o ato administrativo de exclusão da candidata – por aqueles motivos específicos – não encontra respaldo normativo válido, o que denota a relevância dos fundamentos esgrimidos no MS. 



    Destarte, ao contrário da tese aqui defendida pela impetrante – contagem de tempo de estágio como sendo de atividade jurídica, e/ou, acaso se entenda que somente após a colação de grau, que seja exigido apenas 2 (dois) anos –, a ordem liminar foi anteriormente concedida porquanto há o entendimento de que a exigência de comprovação do tempo de atividade jurídica somente há de ser realizada quando da posse do candidato. Também, verificou-se o perigo da ineficácia da medida acaso concedida ao final, vez que a realização da fase oral – de caráter eliminatório e classificatório – estava muito próxima. 



    Destarte, e assim considerando, entendo haver ofensa a direito líquido e certo da impetrante, ao ver-se impedida de prosseguir nas demais etapas do concurso público porquanto não comprovados os requisitos quando da inscrição, o que somente pode ser exigido quando de sua posse.



    POSTO ISSO, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para conceder parcialmente a segurança determinando à autoridade coatora que somente exija o preenchimento dos requisitos de comprovação 3 (três) anos de atividade jurídica, contados após o bacharelado em Direito, somente quando da posse da candidata. PREJUDICADA A APELAÇÃO.” (e-doc. 98; grifos acrescidos).



    4. Sustenta a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no recurso extraordinário, que a comprovação da prática forense deve ser feita pelo candidato no momento da inscrição definitiva do certame para o cargo de Defensor Público — e não apenas quando da posse —, segundo o estabelecido pelo Supremo no julgamento do RE nº 655.265/RG/DF; Tema RG nº 509. 



    5. O recurso merece provimento.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.460/DF, reconhecendo a constitucionalidade de resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na qual estabelecida a exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica para o ingresso na carreira de Promotor de Justiça, contados a partir da conclusão do Curso de Direito. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes à carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.”



    (ADI nº 3.460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 31/08/2006, p. 15/06/2007; grifos acrescidos).



    7. Esse entendimento foi reafirmado por esta Corte na análise do Recurso Extraordinário nº RE 655.26-RG/DF, Tema nº 509 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    “INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS . PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 



    1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 



    2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória. 



    3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 



    4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que “densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 



    5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos”. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 



    6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária. ” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 



    7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 



    8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 



    9. Tese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”. 



    10. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 655.265/RG/DF; Tema RG nº 509, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2016, p. 05/08/2016).



    8. A tese do referido leading case ficou assim redigida:



    “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.” (grifos acrescidos).



    9. O § 4º do art. 134 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014, prescreve o seguinte:    



    “§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”   



    10. Com base nos precedentes acima mencionados, a Primeira Turma desta Corte também tem consignado a necessidade de comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras da Defensoria Pública. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – Tese nº 509 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE nº 1.340.506-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral. 2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.357.337-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. TEMA 509/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 655.265-RG (Tema 509), fixou tese no sentido de que ‘A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público’. 2. A EC nº 80/2014 assentou a possibilidade de a Defensoria Pública seguir as mesmas regras de ingresso na carreira dada à magistratura. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.383.167-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 28/11/2022, p. 2/12/2022).



    11. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal, merecendo provimento o presente recurso extraordinário.



    12. Ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator